Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807773-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

0000

EMBARGANTE: BANCO J SAFRA S/A

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 425, VI, DO CPC. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S/A contra acórdão que, em sede de agravo interno no agravo de instrumento, manteve decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão em ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão da ausência de apresentação da via original do título. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão não analisou a aplicabilidade do art. 425, VI, do CPC, que atribui às cópias digitalizadas a mesma força probante dos documentos originais, bem como alegou divergência com a jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de apresentação do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ação de busca e apreensão, diante da alegação de que cópias digitalizadas possuem força probante equivalente aos originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A controvérsia não envolve a validade genérica de documentos digitalizados, mas a natureza específica da Cédula de Crédito Bancário, que, por força da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito submetido aos princípios da cartularidade e da circulação.

O princípio da cartularidade exige a apresentação da via original do título para o exercício do direito nele incorporado, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar o risco de cobrança em duplicidade decorrente da circulação da cártula.

A regra do art. 425 do CPC, que confere força probante às cópias digitalizadas, não afasta a exigência da apresentação do título original quando se trata de título de crédito cartular, cuja natureza jurídica impõe a exibição da cártula.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a indispensabilidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ações de busca e apreensão fundadas em título cartular.

A alegação de violação ao princípio do pacta sunt servanda não se aplica à controvérsia, pois a discussão travada é de natureza processual e refere-se à ausência de documento indispensável à propositura da ação.

As razões deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não acolhido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é exigência decorrente do princípio da cartularidade, constituindo documento indispensável à propositura de ação de busca e apreensão fundada em título cartular.

A presunção de autenticidade das cópias digitalizadas prevista no art. 425 do CPC não substitui a apresentação do título original quando a natureza jurídica do documento exige a exibição da cártula.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados apenas para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 425, VI, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0813013-16.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 20.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO J SAFRA S/A
e embargado
MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NÃO ACOLHO-O
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO J SAFRA S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33654179), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 33490425, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento manejado por Maria de Fátima Santos de Sousa, suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, sob o fundamento da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) que lastreia a demanda. O agravante alega que, no contexto do processo eletrônico, a exigência de apresentação do título original configura formalismo excessivo, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada, acrescida de declaração de autenticidade. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável ao deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, mesmo nos casos em que o processo tramita de forma eletrônica e o autor instrui a petição inicial com cópia digitalizada do título. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito com características de literalidade, cartularidade e circulação, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o que impõe a necessidade da apresentação da via original para fins de ajuizamento de ação fundada no referido título. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência do original da CCB, especialmente quando emitida em formato cartular, compromete a higidez da demanda executiva, não sendo suprível por cópia simples ou declaração de autenticidade do advogado. 2. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica do devedor, evitando o risco de cobrança duplicada decorrente da eventual circulação da cártula. 3. A flexibilização da exigência da via original somente é admitida, excepcionalmente, quando a parte autora comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentação do documento ou demonstra a validade jurídica de versão eletrônica certificada nos termos da legislação específica (MP nº 2.200-2/2001). 4. No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar cópia digitalizada da CCB, sem a devida certificação digital ou qualquer justificativa plausível para a ausência do título original, não afastando os fundamentos da decisão agravada. 5. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e desta Corte Estadual, que reiteradamente reconhecem a indispensabilidade do título original para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em CCB cartular. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário emitida em formato cartular exige, para a propositura válida de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua autenticidade por meio de certificação digital válida. 1. A mera juntada de cópia digitalizada do título, desacompanhada de certificação reconhecida ou justificativa idônea, é insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar de apreensão do bem. 2. A exigência da via original não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à proteção da segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade, em observância ao princípio da cartularidade. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0814059-43.2021.8.14.0006, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 22.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que confere às cópias digitalizadas a mesma força probante dos originais.

Aduz, ainda, que a decisão diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou a desnecessidade de juntada do contrato original em ações de busca e apreensão, salvo em caso de fundada alegação de fraude, o que não ocorreu nos autos.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID. 33751076), pugnando pela rejeição dos embargos por entender que se trata de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que seria incabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, a questão central não reside na validade genérica dos documentos digitalizados, mas sim na natureza específica do título que fundamenta a ação: a Cédula de Crédito Bancário. Este título, por força da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito, sendo-lhe inerentes os princípios da cartularidade e da circulação.

O princípio da cartularidade exige a posse do documento original (a cártula) para o exercício do direito nele contido. Essa exigência não é um mero formalismo, mas uma garantia fundamental para a segurança jurídica, que visa a impedir que o mesmo título circule por endosso e seja cobrado mais de uma vez.

Por essa razão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o STJ, firmou-se no sentido de que a regra geral do art. 425 do CPC é excepcionada pela natureza cambial do título. A apresentação do original é, portanto, documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário .
2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário
. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO . NATUREZA CARTULAR. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A ação originária de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária e instruída apenas com cópias do contrato, sem a via original da cédula de crédito bancário, o que ensejou a determinação de emenda da inicial — não cumprida — e a posterior extinção do feito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão, especialmente à luz da presunção de autenticidade das cópias digitalizadas nos autos e da alegação de que a demanda não teria natureza executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
A cédula de crédito bancário, quando emitida sob forma cartular, possui atributos cambiários (literalidade, autonomia, cartularidade e circulabilidade), nos termos do art . 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo exigida sua apresentação em original para aparelhamento de ações fundadas em seu conteúdo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir a via original da cártula em ações de busca e apreensão, mesmo não sendo estas de natureza executiva, justamente por se tratar de título sujeito à circulação por endosso. A ausência de apresentação do documento original compromete a regularidade da relação processual, inviabiliza o controle da unicidade da pretensão e expõe o processo ao risco de duplicidade de ações ou execuções . A declaração de autenticidade de cópias por advogado, prevista no art. 425, IV, do CPC, não tem o condão de substituir a via original de título dotado de cartularidade, salvo prova inequívoca de que o documento foi emitido exclusivamente em meio escritural, o que não se verificou no caso.
A parte autora foi devidamente intimada a emendar a inicial com a juntada do título original e permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial. Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o título possui natureza cartular.
A inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts . 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A autenticação de cópias por advogado não supre a obrigatoriedade da apresentação do original de título com potencial de circulação por endosso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, 425, IV, 485, I, 932, IV e V, a; Lei nº 10 .931/2004, art. 29, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11 .2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2053529/GO, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25 .10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 19.08.2024, DJe 22.08 .2024; TJ/PA, AC nº 0818543-55.2022.8.14 .0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, 1ª TDP, j. 05 .12.2022; TJ/PA, AI nº 0004762605, Rel. Des. Ricardo Nunes, 2ª TDP, j . 16.03.2021; TJ/PA, AI nº 0004151061, Rel. Des . Gleide Moura, 2ª TDP, j. 13.10.2020; TJ/PA, AC nº 0807206-13 .2024.8.14.0006, Rel . Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 22.07 .2025; TJ/PA, AI nº 0805615-34.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 09 .09.2024.Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, tendo como agravado GISLAINE SANTOS DA SILVA.Acordam os Exmos . Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.Belém, 20 de outubro de 2025.ALEX PINHEIRO CENTENODesembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08130131620228140028 31230786, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

No que tange à alegação de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, cumpre esclarecer que tal argumento não se aplica à controvérsia em tela. A discussão travada nos autos não versa sobre a validade das cláusulas contratuais ou a existência do débito, matérias de mérito que não estão em xeque.

A questão é estritamente processual e antecede a análise do mérito contratual, referindo-se à ausência de um documento indispensável à propositura da ação, qual seja, a via original do título de crédito. A obrigatoriedade de apresentação da cártula, como já fundamentado, decorre de sua natureza jurídica e do princípio da cartularidade, tratando-se de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Desse modo, a força obrigatória do contrato não tem o condão de suprir a inobservância de um requisito formal exigido por lei para o ajuizamento da demanda.

Portanto, o acórdão embargado, ao manter a exigência da via original, não foi omisso nem contraditório. Ao contrário, aplicou o entendimento jurídico específico e prevalecente para a matéria nesta Corte de Justiça, considerando a natureza do título de crédito em questão.

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO OS ACOLHO
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/03/2026